Tribunal: TJSP
Processo: 2257671-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA.
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA.
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência – Caso concreto em que a recorrente não demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda – Não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
Pedido alternativo, de redução de honorários periciais. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo CPC - O rol das decisões interlocutórias que desafiam agravo de instrumento é taxativo. Pedido não conhecido por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil.
Agravante que deixa de trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257671-02.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Fornecedora de Papel Forpal Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
PROCESSO ELETRÔNICO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO:
2257671-02.2019.8.26.0000/50001
AGRAVANTE:
Fornecedora de Papel Forpal Ltda.
AGRAVADA:
Estado de São Paulo
Juiz 1a Instância: Cynthia Thomé
VOTO 32448
AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

INDEFERIMENTO PESSOA JURÍDICA.
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade,
mas que precisa provar sua hipossuficiência financeira,
conforme jurisprudência dominante deste E. Tribunal e do
E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido.
Prova dos autos incapaz de demonstrar a alegada
hipossuficiência Caso concreto em que a recorrente não
demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes
da demanda Não foram preenchidos os requisitos legais
para a concessão da benesse.
Pedido alternativo, de redução de honorários periciais.
Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses
previstas no artigo 1.015 do novo CPC - O rol das decisões
interlocutórias que desafiam agravo de instrumento é
taxativo. Pedido não conhecido por ser inadmissível, nos
termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo
Civil.
Agravante que deixa de trazer argumentos capazes de
atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Vistos.
Foi interposto agravo de instrumento extraído de ação anulatória por
Fornecedora de Papel Forpal S/A contra decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, visto pleiteado depois do saneamento do feito e da determinação da
prova pericial e sem a demonstração de que houve efetiva alteração na situação
financeira da agravante.
Sustentou que sua situação financeira precária não permite o pagamento
dos honorários periciais sem que comprometa a continuidade de suas atividades
e que o pleito pela concessão de gratuidade pode ser formulado a qualquer
momento processual. Alegou saldos negativos em extratos bancários, crise
econômica que recai sobre o país, redução de faturamento e prejuízos contábeis.
Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a
reforma da decisão agravada.
Pela decisão monocrática de fls. 98/102, integrada pela decisão de fls.
4/7 dos embargos de declaração, este Relator negou provimento ao recurso e
não conheceu do pedido alternativo de redução dos honorários periciais, vindo a
recorrente a impugná-la, via agravo interno. Requer o provimento do recurso.
Manifestada oposição ao julgamento virtual.
É o relatório. Voto.
Preliminarmente, importa observar que a decisão monocrática expôs os
fundamentos pelos quais a impugnação do agravante não merece ser acolhida,
sendo prescindível a exposição de argumentos diversos, a despeito da disposição
do artigo 1.021, § 3o, do NCPC, a qual deve ser interpretada à luz do artigo 93,
IX, da Constituição Federal.
Consigne-se que o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento “per
relationem”, uma vez que tal técnica jurisdicional não representa violação ao
princípio do livre convencimento motivado. A respeito, transcreve-se recente
decisão monocrática proferida pela Suprema Corte:
DECISÃO: Tendo em vista as razões invocadas nos recursos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
agravo deduzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que tenho por relevantes, entendo, em
juízo
estritamente
prudencial,
que
se
torna
necessário
suspender a eficácia da decisão que, por mim proferida em
03/10/2016, concedeu provimento cautelar à parte reclamante,
ora agravada, em ordem a que subsista, até final julgamento
dos recursos mencionados, a deliberação administrativa do
eminente Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
proferida
em
31/08/2016
(2016/00131757), restando sustada, em consequência, a
aplicabilidade da Portaria no 022/2016, editada pelos MMs.
Juízes de Direito do DEECRIM da 9a RAJ (São José dos
Campos). Assinalo, para efeito de mero registro, que os
fundamentos deste ato decisório são aqueles deduzidos
nas petições recursais mencionadas e ora incorporados,
ainda que transitoriamente, à presente decisão. Cumpre
registrar, por oportuno, que se reveste de plena
legitimidade jurídico-constitucional a adoção, no caso, da
técnica da motivação “per relationem” (HC 69.438/SP, Rel.
Min. CELSO DE MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, v.g.). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por
referência ou por remissão, reconheceu-a compatível
com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da
República,
como
resulta
de
diversos
precedentes
firmados por esta Suprema Corte (AI 734.689-AgR/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ
FUX HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES RE 585.932-
AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): “Reveste-se de
plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização,
pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per
relationem', que se mostra compatível com o que dispõe
o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão
feita pelo magistrado referindo-se, expressamente, aos
fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte
a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério
Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão
apontado como coator) constitui meio apto a promover

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a
que o juiz se reportou como razão de decidir.
Precedentes.” (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) Sendo assim, e tendo em consideração as razões
expostas, suspendo a eficácia do provimento cautelar por mim
deferido em 03/10/2016 até final julgamento dos recursos de
agravo interpostos na presente sede processual. Comunique-se,
transmitindo-se cópia da presente decisão ao Excelentíssimo
Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado
de São Paulo, ao Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado
de São Paulo, aos Senhores Juízes de Direito do DEECRIM da 9a
RAJ (São José dos Campos), à Presidência da Seção Criminal do
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aos ilustres
Defensores Públicos do Estado de São Paulo que subscrevem a
presente reclamação e ao Senhor Secretário de Estado da
Administração Penitenciária paulista. Publique-se. Brasília, 02 de
dezembro de 2016. Ministro CELSO DE MELLO Relator.
(Rcl 25119 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado
em
02/12/2016,
publicado
em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 07/12/2016 PUBLIC 09/12/2016).
Considerando-se o entendimento acima elucidado, tenho que as razões
que motivaram o não provimento do agravo de instrumento, bem como o não
conhecimento do pedido alternativo, permanecem inalteradas.
Confira-se, a propósito, o teor das decisões monocráticas, destacando-se
nelas fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos
abordados no presente Agravo Interno:
“Não vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade
processual, nos moldes requeridos pela agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina
que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Registro que a Lei Federal no 1.060/50 garante o benefício da assistência
judiciária gratuita às pessoas físicas, não havendo qualquer menção em relação
às pessoas jurídicas.
Todavia, na sua função de interpretar a lei federal, o Colendo STJ
concluiu que o benefício pode ser estendido às pessoas jurídicas, desde que
estas comprovem a ausência de condições para suportar os encargos
processuais sem prejuízo da própria manutenção, não bastando para tal mera
declaração de insuficiência financeira.
Nesse sentido, a súmula 481 do referido Sodalício:
“Súmula 481 Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular
a concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
O artigo 99 do Novo CPC assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples,
nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção absoluta de veracidade
da declaração do requerente ao benefício.
Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à
alegada hipossuficiência financeira, é possível ao juiz afastar a presunção de
necessidade, observado que fundamente propriamente a decisão, bem como é
facultado à parte contrária oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado
por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, nos
moldes da lei (art. 100, do CPC/2015).
No concreto, tenho que a parte demandada não logrou demonstrar não
possuir meios de arcar com as despesas processuais do presente feito.
A despeito da argumentação da agravante de se encontrar em
dificuldades financeiras, não foi demonstrada a ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar o pagamento das custas decorrentes
desta demanda, não se permitindo concluir por sua hipossuficiência econômica
e, conforme bem asseverado pelo d. magistrado, não veio aos autos
demonstração de alteração da situação financeira, tampouco foi demonstrado
que a empresa não dispõe de recursos para fazer frente aos custos desta ação.
Observo que não se presta à comprovação exigida pela lei unicamente a
indicação de falta de numerário em conta, a situação cadastral baixada ou a
existência de ações judiciais em curso contra si.
Não foi, assim, cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Desse modo, diante da falta de robustez do conjunto fático probatório
dos autos, considero não preenchidos os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita nos moldes requeridos pela Agravante, razão pela
qual deve ser mantida a decisão impugnada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
[...]
Quanto ao pedido alternativo de redução dos honorários periciais, é caso
de não conhecimento do pedido em razão da irrecorribilidade da decisão
impugnada.
Como sabido, "ao relator, na função, na condição de juiz preparador de
todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o exame
do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso. Deve verificar se estão
presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal,
interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência
de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de
ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício". (NELSON NERY JÚNIOR
e ROSA MARIA ANDRADE NERY in "Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante", 10a ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág.
960).
Vale ressaltar que, não obstante o citado comentário tenha sido realizado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é incontroverso que ele se
aplica perfeitamente ao que dispõe o Novo Código de Processo Civil.
Consoante estabelece o artigo 1.015 do Novo CPC, cabe agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
"I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
9
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário."
No caso dos autos, é possível verificar que a decisão agravada na parte
em que indeferiu pedido de redução de honorários periciais - não se enquadra
em nenhum dos incisos do citado artigo 1.015, ou em seu parágrafo único.”.
Como se vê, debate-se no presente agravo regimental questões de direito
já avaliadas por ocasião da decisão monocrática proferida e nenhum argumento
novo, capaz de infirmar a decisão monocrática, foi trazido pelo agravante.
Entendo, assim, que não existem razões para que a decisão monocrática
seja reformada pela Turma julgadora.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2257671-02.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
10
Leonel Costa
Relator